Tribunal: TJDFT
Processo: 0725501-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE REDUÇÃO DA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO. TESE DISSOCIADA DO CADERNO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGRA EXCEPCIONAL. CPC, ART. 85, § 2o. BALIZAS OBJETIVAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO PELO JUIZ DE ORIGEM NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Viola o princípio da dialeticidade a tese construída de forma completamente dissociada do contexto fático-jurídico dos autos, obstando seu conhecimento.

2. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa.

3. Tendo a verba honorária sido arbitrada no patamar mínimo legal de 10%, incabível a sua redução.

4. Apelação cível conhecida em parte e, na extensão, não provida.